Tribunal: STF
Processo: HC 190243
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado “contra constrangimento ilegal nos autos nº 0004816-49.2015.8.24.0036 da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jaraguá do Sul, com fundamento no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição da República.”
    Busca-se, em suma, a concessão da ordem para o fim de anular o trânsito em julgado certificado em 1º grau de jurisdição por configurado “erro grave e inescusável” da DPESC “no exercício de seu múnus público”, porquanto “a Defensoria Pública da Comarca de Jaraguá do Sul/SC, sem motivo justificado, deixou transcorrer o prazo de Recurso Especial para o Superior Tribunal de Justiça.”
    É o relatório. Decido.
    Observo que não se aponta ilegalidade imputável sequer, em tese, à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF, na medida em que o paciente não se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação originária da Corte e sua pretensão volta-se contra suposta ilegalidade praticada pela instância ordinária (certificação irregular do trânsito em julgado), ao que tudo indica não apreciada pelas instâncias antecedentes. 
    Quanto ao ponto, elucido que no presente writ o impetrante apresenta insurgência inovadora, divorciada da alegação pendente de análise na ambiência do STJ (HC 582.398/SP), do que resta evidente a inviabilidade o conhecimento do habeas corpus, por patente supressão de instância. 
    Calha enfatizar que Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:
    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.” (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)
    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.” (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/10/2016)
    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior.” (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/09/2016)
    De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, “d”, CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a situação prisional do paciente e/ou eventual irregularidade no registro de trânsito em julgado operado na ação penal originária, razão pela qual, por força do art. 21, §1º, RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 24 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente